Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.026, § 1o, DO CPC. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não evidenciados os requisitos previstos no art. 1.026, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo formulado pela embargante é medida que se impõe.

2. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil implica a rejeição dos embargos de declaração.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.